Tribunal: TJSP
Processo: 1007884-30.2021.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Débito prescrito incluído em cadastro de negociação de dívidas - Portal "Serasa Limpa Nome" – Dívida que não pode ser cobrada pela via judicial, tampouco registrada em banco de dados de caráter desabonador - Situação que se assemelha à negativação, pois o apontamento é visível para clientes da Serasa e influencia na pontuação Score do consumidor, fator

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Débito prescrito incluído em cadastro de negociação de dívidas - Portal "Serasa Limpa Nome" – Dívida que não pode ser cobrada pela via judicial, tampouco registrada em banco de dados de caráter desabonador - Situação que se assemelha à negativação, pois o apontamento é visível para clientes da Serasa e influencia na pontuação Score do consumidor, fator determinante na obtenção de crédito e revela sua reputação perante o mercado – Dano moral in re ipsa – Violação dos artigos 6o, inciso III e 43, §§1o e 5o, do CDC - Sentença reformada – Indenização arbitrada em R$ 10.000,00 – RECURSO PROVIDO.